Tribunal: TJDFT
Processo: 0727887-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CAMBIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. CÁRTULAS TRANSMITIDAS PELA SACADORA A EMPRESA DE FACTORING. ENDOSSO EM PRETO. ACEITE DA SACADA E AVAL. CONTRATO DE FATURIZAÇÃO SUBJACENTE. SUBSISTÊNCIA. IMPLICAÇÃO NOS PRESSUPOSTOS DO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. TÍTULOS ACEITOS E TRANSMITIDOS VIA ENDOSSO EM PRETO. CIRCULAÇÃO. DESPRENDIMENTO DA CAUSA ORIGINÁRIA DA EMISSÃO. INCIDÊNCIA DOS EFEITOS E REGRAS IMANENTES ÀS OBRIGAÇÕES CAMBIÁRIAS. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO ADVINDA DO ACEITE, ENDOSSO E AVAL. APERFEÇOAMENTO. PRESERVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CAMBIAIS. OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SACADORA, SACADA E AVALISTAS (LEI No 5.474/68, ART. 15, §1o). AVALISTAS E SACADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE FACTORING. DEBATE NO AMBIENTE EXECUTIVO. INVIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Aparelhada a pretensão executória por duplicatas mercantis aceitas e avalizadas, a circulação e transmissão dos títulos via endosso, conquanto qualificada a endossatária como empresa volvida à atividade de fomento mercantil (factoring), opera-se a transmissão dos títulos e dos créditos neles retratados sob os institutos da cartularidade e circulação inerentes ao direito bancário, legitimando-a a promover a cobrança dos créditos nelas retratadas via execução movida em face da sacadora e endossante, da sacada e dos respectivos avalistas (Lei no 5.474/68, art. 15, §1o).
2. Perfectibilizada a transmissão da titularidade de duplicatas regularmente aceitas e dos créditos neles retratados mediante endosso translativo, a endossatária, independentemente do objeto social que desenvolve se pessoa jurídica, assume a plenitude dos atributos cambiais, passando a exercê-los em nome próprio, e não em nome do endossante, e, nos termos da lei de regência das duplicatas, tendo havido o aceite, revestindo as cártulas dos atributos inerentes à autonomia e abstração, está apta a promover a cobrança dos créditos nelas retratadas com a inserção na composição passiva do executivo da sacadora e endossante, da sacada e dos respectivos avalistas (Lei no 5.474/68, art. 15, §1o).
3. O aceite da duplicata reveste-a dos atributos cambiários inerentes à autonomia e abstração, desprendendo-a, pois, do negócio subjacente do qual originalmente germinara, legitimando o endosso translativo consumado pela sacadora em favor de empresa de factoring sob essa forma, municiando-a de lastro, como endossatária, a promover a cobrança do crédito nela retratado pela via executiva em face da sacadora e endossante, da sacada e dos respectivos avalistas, conforme dispõe a lei de regência em compasso com os princípios que orientam o direito cambiário (Lei no 5.474/68, art. 15, §1o).
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.